Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723018-71.2022.8.07.0000 RECORRENTES: IRENE BENTLE DE CARVALHO E KESSEL, VICTOR GUSTAVO DE SANTANA MIRANDA, CLEUZA CUBAS RIBEIRO BRANDÃO FERREIRA, ULISSES VIEIRA MENDONÇA, MARCOS LIMA LOPES, LUIZ FELIPE CASTILHO DE QUEIROZ VAZ, AYRARD SIMÕES DA SILVA, LUCAS ALEXANDRE SOUSA LEITE, FELLIPE ANICETO NETO, RAIMUNDA NONATA COSTA DE VASCONCELOS, NEY MARTINS DE OLIVEIRA, MÁRCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA BARROS, RICARDO ANDRÉ SILVEIRA, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, NIELSON MENAO, KAREN RAPP PY DANIEL, FERNANDO MACEDO DE BRITO, ÁLVARO SÉRVULO RIBEIRO PORTUGAL, CARLOS GARCIA, GIULIA WEBER DOS SANTOS, BETÂNIA SOUZA DE FROTA, JOSÉ WESLEY RODRIGUES BEZERRA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS, DIVINO FERNANDES DUTRA, CRISTINA MAGDA ÂNGELO DE ALMEIDA NASCIMENTO, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARCELA CARVALHO MARQUES, ERIVAL AMARO E SILVA RECORRIDAS: S. M. SAMPAIO &amp; MENDES ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, MH EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito real sobre imóveis é a do foro da situação da coisa nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste a faculdade de eleger foro diverso da situação da coisa, quando a causa versa sobre direito real e não está excepcionada pelas hipóteses do art. 47, inc. I, do Código de Processo Civil. Trata-se de competência absoluta, cuja modificação ou derrogação não é admitida e que pode ser declinada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo conforme o artigo 64, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a localização do bem objeto do contrato não pode ser o único fator levado em consideração na escolha do foro competente para resolver eventuais disputas, devendo-se avaliar também a natureza do contrato, a existência de cláusula específica de eleição de foro, bem como a capacidade das partes para negociar e escolher livremente o foro competente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O litígio recai sobre direito de propriedade, porquanto a pretensão autoral se dirige ao registro da escritura pública lavrada em razão de contrato de promessa de compra e venda previamente entabulado, que é uma das formas de aquisição de propriedade imóvel nos termos dos arts. 1.245 e 1.247 do Código Civil. Não há, dessa forma, a faculdade de eleger foro diverso da situação da coisa, porquanto a causa versa sobre direito real e não está excepcionada pelas hipóteses do art. 47, inc. I, do Código de Processo Civil [...] O imóvel objeto de discussão da lide está situado no município de São João D ́Aliança/GO, de modo que o Juízo dessa circunscrição é o competente para o processamento e o julgamento da presente demanda” (ID. 40558802). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016